Tribunal: STJ
Processo: 5000343-86.2018.8.21.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2540495 - RS
(2023/0428276-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADOS
: EDSON VIEIRA ABDALA - PR013343
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
AGRAVADO
: BARUFALDI ADVOGADOS
ADVOGADOS
: WILSON BARUFALDI - RS007561
WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
WILLIAM LONGHI - RS100613
BÁRBARA SCHMITT ALBA - RS115128
CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - RS055179A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 211/STJ.
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada
pela parte recorrente apenas em momento posterior, pois configura
indevida inovação recursal.
Documento eletrônico VDA56114287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 9369d316-82f6-4fff-bdde-02faeeb69f68

4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
6. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes,
quanto à existência de descumprimento do contrato, demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de
recurso especial.
III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 9369d316-82f6-4fff-bdde-02faeeb69f68

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2540495 - RS
(2023/0428276-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADOS
: EDSON VIEIRA ABDALA - PR013343
CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
AGRAVADO
: BARUFALDI ADVOGADOS
ADVOGADOS
: WILSON BARUFALDI - RS007561
WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
WILLIAM LONGHI - RS100613
BÁRBARA SCHMITT ALBA - RS115128
CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - RS055179A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 211/STJ.
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada
pela parte recorrente apenas em momento posterior, pois configura
indevida inovação recursal.
Documento eletrônico VDA55224642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:39
Código de Controle do Documento: 512f44f6-6db1-4d13-822b-dce6229ac3ca

4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
6. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes,
quanto à existência de descumprimento do contrato, demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de
recurso especial.
III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.820-1.823) interposto por MARASCA
COMERCIO DE CEREAIS LTDA, contra decisão desta relatoria, que negou provimento
ao recurso (fls. 1.785-1.788).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.812-1.816).
Em suas razões, a parte alega que "os dispositivos federais tidos por
violados foram expressamente indicados nos embargos de declaração, estando o
" (fls. 1.820).
prequestionamento configurado, inclusive nos termos do
do CPC
art. 1.025
Aponta a existência de contradição, destacando que, "De um lado, ao julgar
o AR Esp interposto por Barufaldi, o Ministro Relator afastou os óbices das Súmulas 5
e 7 do STJ, analisou o mérito do recurso e, na sequência, deu provimento
monocraticamente, reconhecendo que a controvérsia relativa à cláusula de êxito e à
base de cálculo dos honorários poderia ser examinada juridicamente, remetendo a
quantificação da obrigação à fase de liquidação de sentença. Já de outro lado, no
recurso da Marasca, embora impugnadas as mesmas premissas do acórdão recorrido
— notadamente a desconsideração do contrato e a fixação de honorários sem
observância do pactuado —, o recurso teve seguimento negado sob fundamento de
necessidade de reexame contratual e fático-probatório. Não há distinção fática ou
jurídica entre os recursos que autorize a aplicação seletiva das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Tratando-se do mesmo acórdão, da mesma relação contratual e da mesma
controvérsia jurídica, a admissão de um Recurso Especial evidencia que a matéria é de
direito e comporta apreciação por esta Corte, sendo contraditória e injustificada a
" (fl. 1.821).
negativa de seguimento do recurso da Marasca
Documento eletrônico VDA55224642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:39
Código de Controle do Documento: 512f44f6-6db1-4d13-822b-dce6229ac3ca

Alega a inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, afirmando que "
o contrato de prestação de serviços advocatícios, a existência da cláusula de êxito e a
atuação profissional são fatos incontroversos e expressamente reconhecidos no
" (fl. 1.823).
acórdão recorrido
Sustenta a tese de negativa de prestação jurisdicional, por entender que "
a Marasca apontou a omissão concreta e delimitada do v. acórdão proferido pelo E.
TJRS, quanto a (i) ausência de enfrentamento da base legal que autorizaria o
afastamento do contrato de honorários advocatícios; (ii) substituição do critério
" (fl. 1.823).
contratual de êxito por arbitramento judicial
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.840-1.843).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fl
s. 1.785-1.788):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por MARASCA
COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., contra decisão que inadmitiu o recurso
especial em razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (fls. 1.702-1.707).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 1.587-1.588):
APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO
DE COBRANÇA. CONTRATO ADVOCATÍCIO. HONORÁRIOS DE
ÊXITO. DEVIDA A REMUNERAÇÃO, MAS NÃO NOS TERMOS DO
PEDIDO PRINCIPAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O contrato firmado entre as partes foi taxativo a respeito do dever
de a cliente pagar o equivalente a 10% de eventual êxito garantido a
ela pela banca de advogados nos litígios contra determinada
instituição bancária, percentual que seria calculado sobre o valor total
que viesse a ser reduzido da pretensão atualizada do banco.
2. Embora a dívida tenha sido reduzida, descabe utilizar como base de
cálculo a diferença entre suposto valor atualizado da dívida e o
resultado final do acordo. Isso porque, referida atualização não
encontra respaldo fático e jurídico nos autos, tratando-se de valor
manifestamente teratológico para fins de composição.
3. Dadas as particularidades do caso, impõe-se arbitrar a verba sem
qualquer vinculação ao êxito, como formulado no pedido subsidiário.
Tal critério evita extremos e remunera com dignidade a banca
Documento eletrônico VDA55224642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:39
Código de Controle do Documento: 512f44f6-6db1-4d13-822b-dce6229ac3ca

advocatícia,
observando
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Além do mais, corresponde à extensão e
complexidade do trabalho.
RECONVENÇÃO.
GASTOS
NA
CONTRAÇÃO
DE
NOVOS
ADVOGADOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DESCABIDO. A
reconvenção não guarda relação direta com os fatos e fundamentos
narrados na inicial, impondo-se manter a improcedência. E ainda que
fosse admitida, a constituição de novos procuradores não constitui
dano material passível de indenização, consoante entendimento
firmado por este Tribunal no IRDR no 3 (70070415021).
RECONVENÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIDA.
Com a reforma da decisão, os encargos da ação principal serão
revertidos contra à própria demanda, conforme
do CPC,
art. 86
tornando inócuo o pedido para majorar os honorários que lhe foram
fixados na sentença.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA
DEMANDADA DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.618-.619).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.627-1.640), interposto com
fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente
art. 105,
alegou dissídio jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(a)
do CPC, sustentando a existência de sucumbência recíproca.
art. 86
Segundo destaca, "o pleito principal da Recorrida, de que a Recorrente fosse
condenada ao pagamento de R$ 1.607.241,85 (um milhão, seiscentos e sete
mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos) foi rejeitado
tanto no primeiro quanto no segundo grau, sendo que apenas seu pedido
subsidiário foi concedido pelo E. TJRS, ao arbitrar valores de honorários
sucumbenciais" (fl. 1.632) e
(b) arts. 421 e 421-A do CC, afirmando a decisão que arbitrou honorários no
valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em favor da Recorrida, mesmo
sem o cumprimento das condições previstas no contrato, violaria o princípio
da obrigatoriedade contratual (
), que assegura que os
pacta sunt servanda
contratos válidos e eficazes devem ser cumpridos conforme os termos
pactuados.
No agravo (fls. 1.714-1.722), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.743-1.754).
É o relatório.
Decido.
Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por Barufaldi Advogados
em face de Marasca Comércio de Cereais Ltda., na qual o escritório de
advocacia pleiteava o pagamento de honorários advocatícios contratuais,
enquanto a demandada apresentou reconvenção, buscando indenização
pelos valores despendidos com a contratação de novos advogados após a
renúncia dos poderes pela banca autora.
A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da ação
principal e, igualmente, improcedentes os pedidos reconvencionais (fl. 1.580).
Ambas as partes interpuseram apelações. A Marasca, em sua insurgência,
buscava o reconhecimento da conexão entre os pedidos da ação principal e
da reconvenção, além da condenação da Barufaldi ao pagamento de R$
20.000,00 pelos gastos com novos advogados e a majoração dos honorários
sucumbenciais devidos pela autora. Por outro lado, a Barufaldi pleiteava a
Documento eletrônico VDA55224642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:39
Código de Controle do Documento: 512f44f6-6db1-4d13-822b-dce6229ac3ca

reforma da sentença para condenar a Marasca ao pagamento de honorários
contratuais de êxito, no valor de R$ 1.607.241,85, ou, subsidiariamente, a
fixação de um valor arbitrado pelo juízo, além da condenação da demandada
nos ônus sucumbenciais.
O Tribunal de Justiça do estado deu parcial provimento ao recurso da
Barufaldi Advogados para condenar a Marasca ao pagamento de R$
500.000,00, a título de honorários advocatícios, corrigidos pelo IGP-M desde
15 dias após a assinatura da cessão-acordo (
), com juros
06/01/2016
moratórios de 1% ao mês a contar da citação. O valor foi arbitrado em razão
da complexidade e extensão dos serviços prestados, considerando a
ausência de clareza na cláusula contratual que previa a remuneração
variável.
Ao recurso da Marasca Comércio de Cereais Ltda foi negado provimento,
mantendo-se a improcedência da reconvenção, sob o fundamento de que
não havia conexão entre os pedidos reconvencionais e a ação principal,
conforme exigido pelo
do CPC. Além disso, foi reafirmado o
art. 343
entendimento de que a contratação de novos advogados não configura dano
material passível de indenização, conforme jurisprudência consolidada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 3 do TJRS.
Por fim, o acórdão redistribuiu os ônus sucumbenciais, condenando
integralmente a Marasca ao pagamento das custas e honorários da ação
principal, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, e
majorando os honorários da reconvenção para 12% sobre o valor atribuído à
reconvenção, nos termos do
§ 11, do CPC (fl. 1.586).
art. 85,
A tese de violação dos arts. 421 e 421-A do CC, da maneira como
apresentadas pela parte recorrente nas razões do especial – ausência
de cumprimento das condições previstas no contrato – não foram analisadas
pela Corte local. Incidente, portanto, a
por falta de
Súmula n. 211/STJ
prequestionamento.
Ainda que assim não fosse, eventual acolhimento das razões
recursais, demandaria a reavaliação das cláusulas contratuais e o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito
desta Corte, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Com relação ao
do CPC, foi dado provimento ao recurso especial
art. 86
de BARUFALDI ADVOGADOS para condenar a parte recorrida ao
pagamento do valor dos honorários em conformidade com o pactuado na
alínea “(ii) Êxito”, da Cláusula “III. Honorários Profissionais” do Contrato de
Honorários sub judice9 (Ev. 02, INIC E DOCS1 – p.
), remetendo-se
31/34
para a liquidação de sentença a quantificação da obrigação.
Considerando que a condenação é ilíquida e que a exata base de cálculo da
cláusula de êxito deverá ser aferida em liquidação, a definição acerca da
sucumbência – inclusive eventual reconhecimento de sucumbência
recíproca – deverá ser postergada para esse momento, nos termos do
§ 4o, II, do CPC.
art. 85,
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de MARASCA
COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
Publique-se e intimem-se.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.812-1.816):
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.793-1.799) opostos por
MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. à decisão desta relatoria que
deu parcial provimento ao recurso especial da parte embargada (fls. 1.780-
Documento eletrônico VDA55224642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:39
Código de Controle do Documento: 512f44f6-6db1-4d13-822b-dce6229ac3ca

1.784) e à decisão que que negou provimento ao agravo nos próprios autos
da parte embargante, mantendo a inadmissibilidade do recurso especial (fls.
1.785-1.788).
A parte embargante sustenta a existência de contradição, pois "a Decisão da
Embargada, por um lado, reconhece a total incerteza sobre o elemento
essencial da obrigação, qual seja, a base de cálculo dos honorários
contratuais de êxito. Por outro lado, e de forma paradoxal, profere juízo
condenatório contra a Embargante, determinando o pagamento de valores
" (fl. 1.794).
com base, justamente, nesta cláusula de eficácia incerta
Aponta que a decisão do recurso interposto pela parte embargada teria sido
omissa, "pois focou na discussão secundária entre aplicar a cláusula
contratual (sem dizer como) ou manter o arbitramento aleatório dos
honorários, realizado pelo TJ-RS. Mas deixou de se manifestar sobre a
questão prejudicial: a obrigação de pagar os honorários de êxito chegou a
" (fl. 1.795).
nascer?
Destaca que, "para o Recurso Especial da Embargante, a Decisão da
Embargante aplicou os óbices sumulares de forma rigorosa e intransponível.
Afirmou a Relatoria que a análise da tese central da defesa - a de que a
condição contratual para o pagamento do êxito (a " redução" da dívida)
jamais ocorreu - demandaria a 'reavaliação das cláusulas contratuais e o
reexame do conjunto fático-probatório'. Com base neste fundamento, barrou-
se o Recurso Especial da Embargante. Contudo, para o Recurso Especial da
Embargada, a abordagem foi exatamente oposta. Para lhe dar provimento, a
Relatoria precisou, necessariamente, se aprofundar na análise textual do
contrato e na s consequências fáticas da 'base de cálculo teratológica'
reconhecida pelo TJRS. A Decisão da Embargada não se limitou a uma
análise puramente abstrata; ela revalorou a consequência jurídica dos fatos
apurados pelo TJRS ao concluir que, mesmo diante daquela incerteza fática,
o caminho correto não era o arbitramento, mas a aplicação do Contrato de
" (fls. 1.795-1.796).
Honorários com posterior liquidação
Argumenta que "a análise sobre a ocorrência ou não do fato gerador é
logicamente anterior à discussão sobre a validade da cláusula ou a forma de
cálculo da remuneração. Contudo, a Decisão da Embargante silenciou por
completo sobre este ponto. A Relatoria saltou diretamente para a discussão
entre aplicar a cláusula contratual ou manter o arbitramento do TJRS, não
" (1.796-1.797).
checando se o "êxito" da Embargada existiu
Pondera ainda que "o prequestionamento, como requisito de admissibilidade
do Recurso Especial, não exige a menção expressa do número do
dispositivo de lei federal tido por violado. Basta que a questão jurídica
contida na norma tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo Tribunal
" (fl. 1.797).
de origem
Requer a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.
Impugnação apresentada (fls. 1.805-1.808).
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
Ademais, os embargos declaratórios, em regra, não permitem rejulgamento
da causa, como pretende a parte ora embargante, sendo certo que o efeito
modificativo pretendido é possível apenas em casos excepcionais, uma vez
comprovada a existência no julgado dos vícios mencionados, o que não se
evidencia no caso em exame.
Documento eletrônico VDA55224642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:39
Código de Controle do Documento: 512f44f6-6db1-4d13-822b-dce6229ac3ca

Na verdade, sob o pretexto de que houve ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
pretende a parte embargante nova análise dos argumentos apresentados
nos recursos anteriormente interpostos.
Com relação à decisão que deu parcial provimento ao recurso especial de
BARUFALDI ADVOGADOS, a matéria ficou decidida nos seguintes termos
(fls. 1.783-1.784):
De início, cumpre observar que o
caput, da
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
(Estatuto da OAB) assegura ao advogado o direito aos honorários
convencionados, que prevalecem sobre quaisquer outras formas de
remuneração, somente se admitindo o arbitramento judicial, nos
termos do § 2o do mesmo dispositivo, na ausência de estipulação
contratual.
No caso em análise, ficou incontroverso que houve pactuação
expressa de cláusula de êxito em contrato de honorários, devidamente
reconhecida pelo próprio acórdão recorrido.
Segundo o Tribunal local, a cláusula contratual ficou assim
estabelecida (fl. 1.581):
(ii)
: além do valor fixo, a Contratante pagará à Contratada
Êxito
o valor correspondente a 10% (dez por cento) do êxito,
calculado sobre o valor total que vier a ser reduzido da
pretensão atualizada do Banco ABC, que conforme Notificação
Extrajudicial enviada à empresa Contratante, é de R$ 4.
930.850,43 (quatro milhões, novecentos e trinta mil, oitocentos e
cinquenta reais e quarenta e três centavos), no dia 27/9/2013

Assim, não poderia o Tribunal de origem desconsiderar a avença para
fixar os honorários de forma arbitrada, sob pena de violar a autonomia
da vontade das partes e o disposto no
do EOAB.
art. 22
Com efeito, eventuais dúvidas quanto à base de cálculo da cláusula de
êxito não autorizam a supressão do contrato, mas apenas a sua
correta liquidação, ocasião própria para se apurar, com precisão, o
valor econômico efetivamente obtido pelo cliente em razão da atuação
profissional.
A solução adotada pelo Tribunal local, ao fixar os honorários em
quantia arbitrada de R$ 500.000,00, implica verdadeira substituição da
cláusula contratual livremente pactuada, sem que houvesse
declaração de nulidade, vício de consentimento ou abuso manifesto.
Nesse contexto, o arbitramento judicial não pode prevalecer sobre os
honorários convencionados, salvo em hipóteses excepcionais, o que
não se verifica no caso dos autos.
Assim, a reforma do acórdão recorrido é medida que se impõe, a fim
de assegurar a aplicação da cláusula de êxito pactuada, relegando
para a fase de liquidação de sentença a apuração do valor devido,
conforme a base de cálculo efetivamente demonstrada nos autos.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso especial de BARUFALDI ADVOGADOS
para condenar a parte recorrida ao pagamento do valor dos honorários
em conformidade com o pactuado na alínea “(ii) Êxito”, da Cláusula
“III. Honorários Profissionais” do Contrato de Honorários sub judice9
(Ev. 02, INIC E DOCS1 – p.
), e DETERMINO que a exata
31/34
apuração do valor ocorra na fase de liquidação de sentença.
Publique-se e intimem-se.

Documento eletrônico VDA55224642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:39
Código de Controle do Documento: 512f44f6-6db1-4d13-822b-dce6229ac3ca

No caso, não há contradição. A decisão reconheceu a obrigação contratual
(cláusula “III, ii — Êxito”) e apenas relegou à fase de liquidação a apuração
do valor devido, diante de eventuais dúvidas sobre a base de cálculo (fl.
1.784).
A distinção entre certeza da condenação e liquidez do
foi
quantum
expressamente observada: eventuais dúvidas "não autorizam a supressão
" (fl. 1784).
do contrato, mas apenas a sua correta liquidação
Reconheceu-se que, à luz do
e § 2o, da
art. 22, caput
Lei n. 8.906/1994,
devem prevalecer os honorários livremente convencionados entre as partes,
sendo o arbitramento cabível apenas na ausência de estipulação contratual.
Assim, ao afastar a cláusula de honorários sem declarar qualquer nulidade
ou vício, o acórdão local violou a referida norma, o que justifica a reforma
(fls. 1.783-1.784).
Do mesmo modo, todas as questões suscitadas foram devidamente
apreciadas na decisão que julgou o agravo nos próprios autos interposto por
Marasca Comércio de Cereais Ltda. (fls. 1.785-1.788), reconhecendo a
ausência de prequestionamento e a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
conforme se extrai do seguinte trecho (fls. 1.787-1.788):
A tese de violação dos arts. 421 e 421-A do CC, da maneira como
apresentadas pela parte recorrente nas razões do especial – ausência
de cumprimento das condições previstas no contrato – não foram
analisadas pela Corte local. Incidente, portanto, a Súmula n. 211/STJ
por falta de prequestionamento.
Ainda que assim não fosse, eventual acolhimento das razões
recursais, demandaria a reavaliação das cláusulas contratuais e o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não
admitida no âmbito desta Corte, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Com relação ao
do CPC, foi dado provimento ao recurso
art. 86
especial de BARUFALDI ADVOGADOS para condenar a parte
recorrida ao pagamento do valor dos honorários em conformidade com
o pactuado na alínea “(ii) Êxito”, da Cláusula “III. Honorários
Profissionais” do Contrato de Honorários sub judice9 (Ev. 02, INIC E
DOCS1 – p.
), remetendo-se para a liquidação de sentença a
31/34
quantificação da obrigação.
Considerando que a condenação é ilíquida e que a exata base de
cálculo da cláusula de êxito deverá ser aferida em liquidação, a
definição acerca da sucumbência – inclusive eventual reconhecimento
de sucumbência recíproca – deverá ser postergada para esse
momento, nos termos do
§ 4o, II, do CPC.
art. 85,

Quanto à alegada assimetria no tratamento dos recursos, as matérias eram
distintas. No agravo da Marasca, a tese central (ausência de implementação
da condição e violação dos arts. 421 e 421-A do CC) não foi prequestionada,
atraindo a Súmula n. 211 do STJ, além de exigir reexame probatório
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ). No agravo de Barufaldi, o provimento se deu por
ofensa direta ao
da
sem incursão em fatos ou
art. 22
Lei n. 8.906/1994,
cláusulas, apenas para restabelecer o critério jurídico correto, remetendo o
cálculo à liquidação (fls. 1.783-1.784).
Além disso, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e
as razões da parte.
No caso, não se observa a apontada contradição.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55224642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:39
Código de Controle do Documento: 512f44f6-6db1-4d13-822b-dce6229ac3ca

Assim, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração e JULGO
PREJUDICADO o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Publique-se e intimem-se.

Trata-se de ação de cobrança de honorários contratuais proposta por
Barufaldi Advogados contra Marasca Comércio de Cereais Ltda. A ré apresentou
reconvenção pleiteando indenização pelos valores gastos com a contratação de novos
advogados após a renúncia do escritório autor.
A sentença julgou improcedentes tanto a ação principal quanto a
reconvenção. Em grau de apelação, o Tribunal deu parcial provimento ao recurso do
escritório de advocacia para condenar a ré ao pagamento de R$ 500.000,00 a título de
honorários, arbitrados em razão da complexidade e extensão dos serviços prestados e
diante da imprecisão da cláusula contratual. O recurso de Marasca foi desprovido,
mantendo-se a improcedência da reconvenção por ausência de conexão e por não se
reconhecer como dano indenizável a contratação de novos advogados. Por fim, os
ônus sucumbenciais foram integralmente atribuídos à ré na ação principal.
Inicialmente, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte ou entre decisões distintas.
No caso, não se observa a contradição apontada.
Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada pela
parte recorrente apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação
recursal.
A tese de omissão do acórdão proferido pelo TJRS não foi apresentada nas
razões do recurso especial.
Além disso, a alegação de violação dos arts. 421 e 421-A do CC, não foi
analisada pelo Tribunal de origem. Dessa forma, à falta de prequestionamento, incide a
Súmula n. 211/STJ.
Ainda que assim não fosse, rever a conclusão do acórdão, quanto à
existência de descumprimento contratual, demandaria incursão no campo fático-
probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, a alegação de violação ao
do CPC ficou prejudicada, uma
art. 86
vez que foi dado provimento ao recurso especial interposto por Barufaldi Advogados.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55224642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:39
Código de Controle do Documento: 512f44f6-6db1-4d13-822b-dce6229ac3ca

É como voto.
Documento eletrônico VDA55224642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:39
Código de Controle do Documento: 512f44f6-6db1-4d13-822b-dce6229ac3ca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.540.495 / RS
Número Registro: 2023/0428276-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00092876520188210011
00111700360516
005043183201713210001
00504318320178210001
111700360516
50003438620188210011
5043183201713210001
504318320178210001
92876520188210011
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BARUFALDI ADVOGADOS
ADVOGADOS : WILSON BARUFALDI - RS007561
WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - RS055179
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
WILLIAM LONGHI - RS100613
BÁRBARA SCHMITT ALBA - RS115128
AGRAVANTE : MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADOS : EDSON VIEIRA ABDALA - PR013343
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
AGRAVADO
: MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADOS : EDSON VIEIRA ABDALA - PR013343
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
AGRAVADO
: BARUFALDI ADVOGADOS
ADVOGADOS : WILSON BARUFALDI - RS007561
Documento eletrônico VDA56087567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:41
Código de Controle do Documento: 05d52103-13b1-41a8-8ef1-ba479ef3c2de

WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
WILLIAM LONGHI - RS100613
BÁRBARA SCHMITT ALBA - RS115128
CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - RS055179A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADOS : EDSON VIEIRA ABDALA - PR013343
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
AGRAVADO
: BARUFALDI ADVOGADOS
ADVOGADOS : WILSON BARUFALDI - RS007561
WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
WILLIAM LONGHI - RS100613
BÁRBARA SCHMITT ALBA - RS115128
CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - RS055179A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:41
Código de Controle do Documento: 05d52103-13b1-41a8-8ef1-ba479ef3c2de